Tribunal: TJMT
Processo: 1012807-57.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-10-07
Data de publicação: 2020-10-07

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1012807-57.2020.8.11.0000 - CLASSE 202 - CNJ - COMARCA DE CUIABÁ
Agravantes : KETERY CAROLINE LIRA CALDEIRA e LUIZ AUGUSTO LEITE
Agravada : SABRINA MONTEIRO TOSONCIN
Número do Protocolo: 1012807-57.2020.8.11.0000
Os agravantes deixaram de recolher o preparo, dizendo-se beneficiários da gratuidade da justiça (cf. Id. no 46633964 - pág. 1/2), contudo, não localizada nos autos de origem decisão concedendo-lhes o benefício, e não constando do instrumento recursal provas substanciais da condição de hipossuficiência econômica alegada, foi determinada a intimação dos agravantes para que instruíssem o recurso com prova cabal da suposta incapacidade financeira (cf. Id. no 46849461).
Em resposta, os recorrentes peticionaram informando que a primeira agravante possui um rendimento mensal de R$ 2.000,00, referente a pensão alimentícia, rendimento este que não seria suficiente para suprir os gastos pessoais mensais que listou, instruindo o instrumento recursal com cópia de declaração de imposto de renda relativa ao ano calendário de 2019 (cf. Id. no 47456480); o segundo agravante, por sua vez, alegou que “possuía até maio um rendimento de quase R$ 4.000 mensais (líquido), (porém) foi desvinculado do seu labor (...) e não sabe o que será feito a respeito do seu contrato junto ao seu ex-empregador, tendo em vista a situação caótica trazida pela pandemia”, e que como advogado não possui rendimento fixo, listando suas despesas mensais, e instruindo os autos com o holerite de rescisão (cf. Id. no 47456481).
Analisando os documentos juntados, a decisão vinculada ao Id. no 47517466 indeferiu o pedido de concessão do benefício da gratuidade da justiça, determinando a intimação dos agravantes para recolherem o preparo recursal, no prazo de 05 dias, sob pena de não conhecimento do agravo por deserção.
Regularmente intimados, os agravantes não efetuaram o recolhimento e interpuseram recurso de agravo interno contra referida decisão (cf. Id. no 51499950), ao qual foi negado provimento por meio de acórdão proferido à unanimidade em sessão do dia 09/09/2020 (cf. Id. no 57669485), sendo o acórdão publicado em 18/09/2020, contudo até a presente data os agravantes não providenciaram o recolhimento do preparo recursal.
É a suma.
D E C I D O
Os agravantes não cumpriram a determinação contida nos autos para que – uma vez indeferindo o pedido de concessão do benefício da assistência judiciária gratuita – recolhessem o valor do preparo recursal do presente Agravo de Instrumento.
O artigo 1.007 do CPC estabelece que, “no ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção”.
Assim, sendo o preparo condição de admissibilidade do recurso, cumpria aos agravantes efetuarem o preparo recursal relativo a este agravo, já que o pedido de concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita fora indeferido, sendo que a falta de regular preparo impõe o não conhecimento do agravo em razão da deserção.
A propósito:
EMENTA: RECURSO DE AGRAVO REGIMENTAL OU INTERNO (ART. 1.021 DO NCPC) - DECISÃO UNIPESSOAL QUE NÃO CONHECEU DE RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO POR AUSÊNCIA DE PREPARO - PRÉVIA DETERMINAÇÃO PARA RECOLHIMENTO, SOB PENA DE NÃO CONHECIMENTO - NÃO ATENDIMENTO PELOS AGRAVANTES - DECISÃO MANTIDA - PRECEDENTES DESTE TRIBUNAL - ARGUMENTOS QUE NÃO INFIRMAM O FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA - RECURSO DESPROVIDO. De rigor o desprovimento do recurso de agravo regimental ou interno (art. 1.021 do NCPC) quando os argumentos utilizados pelos agravantes não infirmam o fundamento nodal da decisão agravada e não demonstram o seu desacerto. (TJMT - Primeira Câmara Cível - AgR 147557/2016 – Rela. Desa. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO - Julgado em 29/11/2016 - DJE 02/12/2016)
EMENTA: RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE NULIDADE DE ATO JURÍDICO COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA – 1o APELO AUSÊNCIA DE PREPARO – CONCESSÃO DE PRAZO PARA RECOLHIMENTO (ART. 1007, §4a DO CPC) – GUIA DE PREPARO A MENOR – DESERÇÃO CONFIGURADA – RECURSO NÃO CONHECIDO - 2a APELAÇÃO - VÍCIOS EM ASSEMBLÉIA GERAL DE CONDOMÍNIO – REALIZADA EM DATA MENCIONADA – ARGUMENTOS AUTORAS VÁLIDOS E POSSÍVEIS DE ACOLHIMENTO - EFEITOS LEGALMENTE SUSPENSOS EM DEMANDA CONEXA - REALIZAÇÃO DE NOVA ASSEMBLÉIA GERAL – DÚVIDAS E OMISSÕES AFASTADAS – ASSEMBLÉIA GERAL VÁLIDA E FORÇA LEGAL PARA TODOS OS CONDÔMINOS – PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO – SENTENÇA DE EXTINÇÃO DA AÇÃO – PEDIDO DE NULIDADE – ANÁLISE DOS FATOS - MANIFESTAÇÃO SOBRE DOCUMENTOS APRESENTADOS – DOCUMENTOS JÁ EXISTENTES NOS AUTOS – SUCUMBÊNCIA – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. A ausência de preparo, quando da interposição do recurso, enseja a intimação do recorrente para recolhimento em dobro a teor do art. 1007, § 4o, do CPC, sob pena de deserção; de forma que não atendida e ou o recolhimento a menor do preparo inviabiliza a reabertura de nova oportunidade a teor do parágrafo 5o do citado art. 1007, do CPC; que determina o não conhecimento da apelação. (...) (TJMT - Segunda Câmara de Direito Privado - Ap 19832/2017 – Rel. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO - Julgado em 14/06/2017 - Publicado no DJE 23/06/2017)
APELAÇÃO CÍVEL – AUSÊNCIA DE PREPARO – OPORTUNIDADE PARA RECOLHIMENTO EM DOBRO – APRESENTAÇÃO DA GUIA COM RECOLHIMENTO SIMPLES – DESERÇÃO CONFIGURADA –RECURSO NÃO CONHECIDO. (...) (TJMT - Segunda Câmara de Direito Privado - Ap 36619/2018 – Rel. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS – Julgado por decisão monocrática em 21/05/2018, Publicado no DJE 25/05/2018)
Pelo exposto, com fulcro nos artigos 932, III, e 1.017, §1o, do CPC, e no artigo 51, I-B e L, do Regimento Interno do TJMT, não conheço do presente recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO, porque deserto e manifestamente inadmissível.
Intimem-se. Expeça-se o necessário.
Cumpridas as providências de praxe, arquive-se.
Cuiabá-MT, 07 de outubro de 2020.
Des. JOÃO FERREIRA FILHO
Relator